Tribunal: TJSP
Processo: 1037334-44.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 596, 648 E DA SÚMULA VINCULANTE N° 7 DO STF - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTO EXPRESSO - ADMISSIBILIDADE – SÚMULAS No 539 E 541 DO STJ - TARIFA DE CADASTRO – COBRANÇA LEGÍTIMA - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – JULGAMENTO EM

Ementa:

CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 596, 648 E DA SÚMULA VINCULANTE N° 7 DO STF - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTO EXPRESSO - ADMISSIBILIDADE – SÚMULAS No 539 E 541 DO STJ - TARIFA DE CADASTRO – COBRANÇA LEGÍTIMA - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – TEMA 958/STJ - SEGURO - JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS – TEMA 972/STJ - REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CABIMENTO, MAS DE FORMA SIMPLES E NÃO EM DOBRO – AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE - RECURSO DO AUTOR EM PARTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.